Tribunal: TJSP
Processo: 1022237-02.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Cláusula compromissória arbitral prevista no contrato de locação residencial firmado entre as partes. Aplicação do art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96) Extinção do feito que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.